Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIMEDURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL. MANTIDA A MAJORANTE.
1. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra cumprindo pena em regime aberto por delito anterior.
2. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
3. As declarações da vítima, nas fases policial e em juízo, corroboradas pelo depoimento de policial condutor do flagrante, são suficientes para o reconhecimento do crime de roubo, bem assim do uso do artefato noticiado na peça acusatória.
4. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
5. Recurso conhecido e desprovido.